Tribunal: TJDFT
Processo: 0025492-93.1998.8.07.0001
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-24
Data de publicação: 2021-02-28

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE REPARAÇÃO CIVIL. RECONHECIMENTO DE FIRMAS. FRAUDES NO ÂMBITO DO CARTÓRIO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO TABELIÃO. APURAÇÃO. CORREGEDORIA DO TJDFT. RESPONSABILIDADES APURADAS. PENALIDADES APLICADAS. EXTENSÃO DO DANO. PRELIMINAR. NULIDADE DA SENTENÇA. VEDAÇÃO À DECISÃO SURPRESA. ARTIGO 10 DO CPC. ACOLHIMENTO. SENTENÇA CASSADA.
1. Nos termos do artigo 10 do CPC, ao juiz não é dado decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não tenha oportunizado manifestação das partes, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício.
2. A conduta do juízo que não apreciou o pedido de produção de prova formulado pela parte autora na fase de instrução, apreciando-a e indeferindo-a apenas em sentença, impossibilitando eventual exercício do contraditório e ampla defesa pela parte interessada no momento oportuno, configura evidente decisão surpresa, em ofensa ao art. 10 do CPC.
3. Apelação conhecida, preliminar de nulidade acolhida. Sentença cassada.